Tribunal: TJES
Processo: 5000737-63.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-63.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIANO PARMANHANE BETTCHER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000737-63.2023.8.08.0049

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: MARCIANO PARMANHANE BETTCHER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRATUAL.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
OS PEDIDOS INICIAIS
PARA DECLARAR A
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
E
PARA CONDENAR O BANCO
AO PAGAMENTO DE R$
1
.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
CUJO ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
LEVOU
EM CONSIDERAÇÃO AÇÃO CONEXA COM A CAUSA
SEMELHANTE
,
NA QUAL A PARTE AUTORA
TAMBÉM PRETENDE SER
INDENIZADA EM RAZÃO D
E NEGATIVAÇÃO E FRAUDE EM PERÍODO COMUM.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE
S
OS PEDIDOS INICIAIS.
COM EFEITO,
O INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL
SEM ASSINATURA
E A
SELFIE
JUNTADOS COM A DEFESA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL
. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO REALIZADA, QUIÇÁ, POR
PESSOA
INTERMEDIÁRIA. A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART.
17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.
I
N CASU
, A
DOCUMENTAÇÃO
É
BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
O RECORRIDO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
PONTUA-SE, POR DERRADEIRO, EXISTIR DEMANDA DIVERSA (
5000739-33.2023.8.08.0049)
QUESTIONANDO A LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO NEGATIVA LANÇADA ANTERIORMENTE EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)